Tribunal: TJMT
Processo: 1054441-07.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054441-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODIL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 107.006.251-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO APRESENTADO PELO CREDOR – CONTRATO DE SEGURO REALIZADO – DESCONTO EM CONTA– REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços de seguro pelo consumidor, deve ser considerado regular o desconto em conta.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ODIL ANTÔNIO DE SOUZA
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de nº 1054441-07.2020.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, movida em desfavor do

BANCO DO BRASIL S. A. E CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID 139128727 julgou improcedente a demanda por considerar que não fora praticado ato ilícito nenhum pelas empresas apeladas quando o banco descontou valores na conta da parte apelante, uma vez que a cobrança é legítima por conta dos serviços contratados pelo consumidor. O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensos em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A parte apelante, em suas razões de ID 139128728 alega que houve ato ilícito por parte das empresas litigantes, que agiram de forma negligente e com dolo ao cobrarem valores por um serviço de seguro não contratado. Sustenta a inexigibilidade do débito, posto que trata-se de uma relação contratual inexistente. Aduz que sofreu abalo psíquico com os fatos ocorridos. Sustenta a necessidade da devolução dos valores em dobro.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente da sua pretensão inicial, condenando a recorrida a indenizar-lhe moralmente e materialmente.

Em contrarrazões de ID 139128730 e ID 139128731, as partes apeladas refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante e pugnam pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais na qual a parte recorrente alega que foi descontado irregularmente valores em sua conta por contrato de seguro que não reconhece ter contratado.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

Compulsando os autos, restou demonstrado que a parte apelante contratou com a apelada serviços de seguro

Acerca disto, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

“Segundo se verifica dos autos, o cerne da controvérsia reside na comprovação da contratação do seguro, consequentemente a regularidade ou não dos descontos realizados pelo segundo Réu em conta corrente da parte Autora, assim como no dano moral resultante disso.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual o segundo Requerido precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o serviço que deram origem ao desconto, o que o fez.

Denota-se dos autos que a contratação do seguro restou suficientemente comprovada, posto que o segundo Requerido Chubb do Brasil Companhia de Seguros, acarreou aos autos certificado de seguro em nome da parte Autora (Id. 62022471), bem como comprovante de ressarcimento dos valores arrecadados na conta corrente do Autor (Id. 62022475), atestando assim a relação jurídica existente entre as partes.

Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do crédito requerido.

Não há, portanto, que se cogitar de cobrança/desconto indevido, o que implica considerar que o segundo Requerido protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito.

In casu, verifico que o segundo Requerido comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, demonstrando a contratação do Autor ao respectivo contrato adesão ao seguro proteção (Id. 62022471), e, apesar do mesmo sustentar que não contratou com o seguro com o segundo Requerido, competia ao próprio demonstrar documentalmente que não houve qualquer aproveitamento econômico na utilização do seguro discutido, ônus do qual não se libertou.
” (grifo nosso)

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC nº 70047336912. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO. Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC nº 70045813946. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022